Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACUSADO PROCESSADO POR OUTRO CRIME. REVOGAÇÃO. FATO PRATICADO ANTES DA CONCESSÃO DO SURSIS. IRRELEVÂNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. “Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/1995, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as garantias pertinentes”.
2. “Para a revogação do benefício em razão da existência de ação penal em desfavor do beneficiário, irrelevante se o fato objeto do feito é anterior ou posterior ao benefício, ou noticiado quando da prorrogação, (...) já que o oferecimento anterior da denúncia, por exemplo, teria o condão, inclusive, de excluir a possibilidade de oferecimento da benesse, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na decisão atacada”. (AgRg no AREsp n. 1.823.550/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.).
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.